Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021754-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (AGRAVANTE), WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - CPF: 627.542.971-20 (AGRAVANTE), ERIKA ANTUNES LACERDA - CPF: 290.434.331-87 (AGRAVANTE), WENDELL SANCHEZ LACERDA - CPF: 007.080.516-42 (AGRAVANTE), MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI - CPF: 910.896.706-72 (AGRAVANTE), MARYLAND SANCHEZ LACERDA PEDRONI - CPF: 796.272.426-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA - CPF: 785.190.041-72 (AGRAVANTE), EDWARD ROBINSON LACERDA - CPF: 460.185.576-49 (AGRAVANTE), LILLIAN SANCHEZ LACERDA MORAES - CPF: 491.417.406-53 (AGRAVANTE), JOANA MARIA DA SILVA - CPF: 022.850.331-09 (AGRAVADO), ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO - CPF: 038.479.731-85 (AGRAVADO), EDILEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 942.141.231-15 (AGRAVADO), ANGELA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 002.735.471-78 (AGRAVADO), NOEMI DA SILVA - CPF: 882.910.811-15 (AGRAVADO), GEDEON BENEDITO DA SILVA - CPF: 569.389.181-04 (AGRAVADO), KEUCIONE DA SILVA - CPF: 972.091.801-25 (AGRAVADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 839.748.221-00 (AGRAVADO), ISAIAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 487.810.961-00 (AGRAVADO), FRANCISCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 329.309.091-53 (AGRAVADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDWARD PEREIRA DE LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2º DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP no regime de recurso repetitivo (Tema 1.076), o acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado do Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
PAULO SILLAS LACERDA, WENDELL SANCHES LACERDA e suas respectivas esposas, e pelos demais herdeiros do Espólio de Edward Pereira de Lacerda, a saber, ÉRIKA, MARYLAND, EDWARD ROBINSON e LILIAN LACERDA (cf. Id. nº 142918671),
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 0002402-96.2014.8.11.0029 – Código 46508), ajuizada contra o agravante Paulo Sillas Lacerda, contra Wesley Sanches Lacerda e contra o Espólio de Edward Pereira de Lacerda, por LUIZ BENEDITO DA SILVA, processualmente sucedido pelos seus herdeiros JOANA MARIA DA SILVA, ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO, EDILEUZA MARIA DA SILVA, ÂNGELA MARIA DA SILVA GOMES, NOEMI DA SILVA, GEDEON BENEDITO DA SILVA, KEUCIONE DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA, ISAIAS BENEDITO DA SILVA e FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas corrés Wilsa e Erika Lacerda, excluindo-as do feito e o extinguindo sem resolução do mérito em relação a elas, mas rejeitou a arguição similar do corréu Paulo Sillas Lacerda, por entender que, “
apesar de o requerido alegar que não teria sociedade de advogados com o pai
”, o falecido Edward Pereira de Lacerda, “
é possível verificar seu nome do contrato de sociedade nas folhas 437-438 dos autos, inclusive, com sua assinatura com firma reconhecida
”, e, além disso, “
apesar de do dizer que não atuou no processo trabalhista
” nos autos do qual o autor afirma ter ocorrido indevida retenção/apropriação de valor de alvará judicial, “
vê-se ainda que na petição inicial constou seu nome como advogado peticionante, bem como na procuração de fl. 39
”.

O acórdão proveu em parte o agravo interposto, para condenar os autores/agravados aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (cf. Id. nº 141457696)

Ambas as partes embargaram o acórdão (cf. Ids. nº142009169 e 142918669).

Ambos os embargos foram rejeitados (cf. Id. nº 157475689).

Os réus/agravantes interpuseram Recurso Especial (cf. Id. nº 160803662).

As contrarrazões foram apresentadas (cf. Id. nº 163645665).

Em decisão de Id. 166241186 a Exma. Vice Presidente deste eg. Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação em relação ao REsp interposto, dada a possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, prevê que deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pois bem.

Entendo que, no caso, a retratação deve ser positiva, vez que a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo que o acórdão paradigma 1.850.512/SP (Tema 1.076) restou assim ementado (teses jurídicas firmadas):

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...) (STJ - REsp n. 1.850.512/SP – Corte Especial - rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022 - DJe de 31/5/2022.)”(
grifei
)
.

Assim sendo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, esses que serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No mesmo passo, o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico)
. A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido”. (TJMT - RAC 0000873-02.1997.811.0041 – 3ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - j. 13/07/2022 - DJE 17/07/2022)” (
grifei
).

Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos para o gabinete da vice-presidência para que seja realizado o juízo de admissibilidade do Recursos Especial interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023